Tribunal: STF
Processo: ADI 6890
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Ref.: Petição n. 139534/2023



    Trata-se de requerimento formulado pelo Instituto Nacional da Contratação Pública - INCP para ingresso nesta ação direta de inconstitucionalidade na qualidade de amicus curiae (doc. 26).



    Na manifestação, o INCP afirma ser associação civil, com finalidades cientificas e acadêmicas, não lucrativas. Atua com a promoção de eventos, elaboração de manifestação técnicas e atividades congêneres, inclusive sobre a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei n. 14.133/2021), objeto da presente ação direta. Declara ser composta por professores de direito administrativo, advogados públicos e privados, consultores, agentes públicos do Judiciário, do Ministério Público, de Cortes de Contas, do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Aduz, enfim, possuir conhecimento específico sobre a temática em discussão.



    Postula, assim, o ingresso no feito na qualidade de amicus curiae, “com a finalidade de atuar no auxílio da prestação jurisdicional, sendo-lhe conferidas as premissas previstas em lei, requerendo desde já prazo de trinta dias para apresentação de parecer/memoriais” (doc. 26, p. 6).



    Passo ao exame do requerimento formulado.



    Conforme determina o art. 7º, § 2º, da Lei federal n. 9.868/1999, o relator da ação direta de inconstitucionalidade, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por decisão irrecorrível, admitir a manifestação de outros órgãos ou entidades a respeito do objeto da ação.



    Com o objetivo de propiciar maior pluralidade ao debate constitucional a partir do fornecimento de novas informações sobre o tema analisado, sejam de ordem fática ou jurídica, admite-se a intervenção de órgãos ou entidades nos processos de controle objetivo de constitucionalidade. Nesse sentido, já assentou esta Suprema Corte: 



    A admissão de terceiro, na condição de amicus curiae, no processo objetivo de controle normativo abstrato, qualifica-se como fator de legitimação social das decisões da Suprema Corte, enquanto Tribunal Constitucional, pois viabiliza, em obséquio ao postulado democrático, a abertura do processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade, em ordem a permitir que nele se realize, sempre sob uma perspectiva eminentemente pluralística, a possibilidade de participação formal de entidades e de instituições que efetivamente representem os interesses gerais da coletividade ou que expressem os valores essenciais e relevantes de grupos, classes ou estratos sociais. Em suma: a regra inscrita no art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99 - que contém a base normativa legitimadora da intervenção processual do amicus curiae - tem por precípua finalidade pluralizar o debate constitucional (ADI n. 2.130, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 2/2/2011) 



    A figura do amicus curiae é admitida no Supremo Tribunal Federal como instrumento importante para permitir a participação da sociedade na interpretação e aplicação da Constituição Federal a ser realizada por esta Suprema Corte, ampliando o acesso a dados relevantes para a solução da controvérsia jurídica. 



    Assim, ao se ampliar a oportunidade de manifestação para outros atores, facilita-se a pluralidade de pontos de vista, o que contribui diretamente na tomada de decisão, conforme indicado em julgado do Supremo Tribunal Federal: 



    Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AMICUS CURIAE. PEDIDO DE HABILITAÇÃO NÃO APRECIADO ANTES DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NATUREZA INSTRUTÓRIA DA PARTICIPAÇÃO DE AMICUS CURIAE, CUJA EVENTUAL DISPENSA NÃO ACARRETA PREJUÍZO AO POSTULANTE, NEM LHE DÁ DIREITO A RECURSO. 



    1. O amicus curiae é um colaborador da Justiça que, embora possa deter algum interesse no desfecho da demanda, não se vincula processualmente ao resultado do seu julgamento. É que sua participação no processo ocorre e se justifica, não como defensor de interesses próprios, mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam contribuir para a qualificação da decisão a ser tomada pelo Tribunal. A presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado. 



    2. A participação do amicus curiae em ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal possui, nos termos da disciplina legal e regimental hoje vigentes, natureza predominantemente instrutória, a ser deferida segundo juízo do Relator. A decisão que recusa pedido de habilitação de amicus curiae não compromete qualquer direito subjetivo, nem acarreta qualquer espécie de prejuízo ou de sucumbência ao requerente, circunstância por si só suficiente para justificar a jurisprudência do Tribunal, que nega legitimidade recursal ao preterido. 



    3. Embargos de declaração não conhecidos.” (ADI 3460- ED/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 12/03/2015) 



    A presente ação tem por objeto o art. 75, inc. VIII, da Lei n. 14.133/2021, a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos. O dispositivo estabelece a dispensa de licitação nos casos de de emergência ou de calamidade pública, além de vedar a prorrogação do respectivo contrato e a recontratação de empresa já contratada com base na dispensa de licitação prevista na norma. 



    Trata-se, portanto, de matéria relevante e que concerne à adequada interpretação de preceitos legais relativos à Lei de Licitações e Contratos Administrativos e sua compatibilidade com a Constituição Federal, notadamente em situação emergencial ou calamitosa que demanda célere atuação da Administração Pública.



    Logo, tendo em vista a representatividade da entidade postulante, a relevância da matéria e seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, defiro, com fundamento no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868/1999, o pedido para que o requerente ingresse no processo na condição de amicus curiae. 



    Intime-se o INCP desta decisão, registrando que, nos termos do art. 138, § 2º, do Código de Processo Civil, faculta-se aos interessados a apresentação de informações e de memoriais escritos nos autos, bem como sustentação oral por ocasião do julgamento definitivo do mérito da ação.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator